Tribunal: TJDFT
Processo: 0725852-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0725852-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. AGRAVADO: MARYANA RHAFAELA NEVES ABADIA, TIAGO SOUSA TAVARES, JOSE TIAGO DAS NEVES NETO, MIRIA BATISTA RESENDE NEVES, CLAUDIO ANTONIO LEANDRO DE OLIVEIRA, EVA APARECIDA NEVES DE OLIVEIRA, LAURA VICUNA NEVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TAM LINHAS AÉREAS S.A (réu), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação sob o procedimento comum n.o 0711402-05.2023.8.07.0020, proposta por MARYANA RHAFAELA NEVES ABADIA e outros, em desfavor da ora agravante e outros, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 163076217 dos autos originais): “Acolho a emenda à inicial. Cadastre-se no polo ativo JOAQUIM RESENDE NEVES, CPF 102.985.151-48, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Rua Cedro, Quadra 24, Lote 16, de modo que a presente decisão também valerá a ele. Considerando se tratar de menor de idade, cadastre-se ainda para atuação o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE ajuizada por MARYANA RHAFAELA NEVES ABADIA e outros em face de HURB TECHNOLOGIES S/A e LATAM AIRLINES GROUP S.A. Segundo narra, os autores teriam adquirido pacotes de viagem junto à primeira requerida com destino a Punta Cana saindo do aeroporto do Rio de Janeiro, pelo valor total de R$ 17.942,40. O pacote incluiria aéreo e cinco diárias no destino, em categoria all inclusive. Segundo afirmam, os requerentes teriam seguido todos os protocolos necessários, efetivando os pagamentos e sugerindo datas para viagem. A segunda requerida (LATAM) teriam, após diversos contatos, oferecido a data de partida em 24/06/2023 emitindo as referidas passagens. Ocorre que, ao acompanhar o aplicativo da ré (LATAM), a reserva não constaria mais como ativa. Ao entrarem em contato com a primeira requerida (HURB), informaram que não conseguiram operar a viagem. Em sede de tutela de urgência, requereram "a imediata marcação da viagem dos autores no voo LA4705 do dia 24/06/2023, ou outro em data próxima, bem como que seja emitida a passagem de retorno ao Rio de Janeiro após cinco diárias usufruídas no destino, no prazo máximo de 24 horas, sob pena de multa diária a ser arbitrada pelo juízo, que, sugere-se, valor não inferior à R$ 20.000,00". Decisão de emenda, determinando-se o esclarecimento quanto à ausência do beneficiário do contrato Joaquim Neves no polo ativo e determinando recolhimento de custas processuais (ID 162579495). Em emenda, a parte autora requereu a inclusão no polo ativo de Joaquim Neves e juntou guia de custas e comprovante de pagamento (ID 162723055). É o breve relatório. Decido. O art. 300 do CPC determina que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, tem-se pelo deferimento do pedido liminar. Isso porque tem-se por demonstrada a probabilidade do direito, em razão da demonstração sumária da contratação do pacote de viagens pelos autores junto ao réu HURB, bem como pela disponibilização pelas demais requeridas dos respectivos bilhetes de confirmação de passagem. Não se pode ignorar as diversas outras demandas em curso perante este egrégio Tribunal, na qual o comportamento da parte requerida HURB se mostra recorrente, notadamente com postergações indefinidas para realização das viagens de seus consumidores. No caso, a despeito de se reconhecer que a pessoa jurídica contratada foi a HURB, e que pelo princípio da relatividade das convenções somente ela haveria de responder pelo contrato, o caso em apreço diverge dos demais que corriqueiramente tem despontado para análise deste Juízo. Com efeito, a particularidade está no fato de que as requeridas LATAM já disponibilizou para conhecimento dos autores os respectivos bilhetes eletrônicos de compra de passagem para as datas informadas na inicial, conforme se verifica dos seguintes documentos: Joaquim Neves (ID 162189196 - Pág. 9); Jose Tiago Neves (ID Num. 162189196 - Pág. 11); Laura Neves (ID 162189196 - Pág. 13); Maryana Rhafaela Neves (ID 162189196 - Pág. 15); Miria Neves (ID 162189196 - Pág. 17); Tiago Tavares (ID 162189196 - Pág. 19); Claudio Antonio Oliveira (ID 162189196 - Pág. 21); Eva Aparecida Oliveira (ID 162189196 - Pág. 23); Eventuais desacertos financeiros entre os parceiros comerciais não podem afetar os autores/consumidores. Como já emitiram os bilhetes eletrônicos em nome dos requerentes, a empresa aérea com eles já estabeleceu um vínculo obrigacional, razão pela qual a prestação de serviço deve ser honrada, sob pena de violação da boa-fé objetiva. As dificuldades financeiras da HURB já são conhecidas deste Juízo há alguns meses. Por certo que as empresas aéreas requeridas, em especial a LATAM, também têm conhecimento da situação. Destarte, não podem se negar a cumprirem o que já se comprometeram especialmente às vésperas da viagem. É dizer, somente poderiam se eximir caso comprovem que comunicaram aos requerentes quanto ao cancelamento das passagens com um tempo razoável que lhes permitissem adotar as medidas cabíveis contra a empresa contratada (HURB), o que, aparentemente, segundo a informação contida na inicial não foi feito, recusando-se a fazer o check-in. Assim, considerando que os bilhetes já haviam sido emitidos e não houve comunicação prévia quanto ao cancelamento, a obrigação contratual assumida deve ser cumprida pelas companhias aéreas. Com efeito, outro entendimento não há senão reconhecer que todas as requeridas geraram expectativas legítimas aos autores para realização da viagem, os quais certamente despenderam diversas horas com sua programação, incluindo despesas com aluguel de carro, contratação de seguro viagem, compra de moeda estrangeira, planejamento de passeios, solicitação de férias/folgas, sendo certo que o cancelamento neste momento se mostra unilateral e arbitrário, não devendo ser acolhido pelo Poder Judiciário, sob pena de chancelarmos o abuso de poder econômico em desfavor da parte menos favorecida na relação, qual seja, o consumidor. Sobre o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tem-se que a viagem está marcada para amanhã à noite (24/6/2023) o que configura a presença de tal requisito. Não se vislumbra também a irreversibilidade da medida, visto que, em caso de improcedência, poderão os requeridos exigirem eventuais prejuízos materiais que porventura experimentem com a cogente ordem judicial para cumprimento do contrato. DISPOSITIVO: Forte nessas razões, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar que as ré promovam, em especial a LATAM AIRLINES, todos os atos necessários para que a realização das viagens de ida e volta descritas no pedido 9077592 (Localizador YAPWFY - ID 162185638) com emissão dos respectivos bilhetes de embarque com destino a PUNTA CANA saindo do aeroporto do Rio de Janeiro 24/06/2023, saída às 19:35 com destino ao Aeroporto de Guarulhos - Brasil (GRU), e chegada prevista às 20h40; Na sequência saída de Guarulhos - Brasil (GRU) com destino à Lima - Peru, no domingo (25/06/2023), saída às 03h30 e chegada prevista às 06:55; na sequência saída de Lima - Peru com destino à Punta Cana - República Dominicana (PUJ), com partida agendada para dia 25/06/2023, às 08h55min e chegada prevista às 15:05. Viagem de volta prevista para o dia 30/06/2023 às 17:30 com saída de Punta Cana - República Dominicana (PUJ), e, após diversas conexões, chegada prevista ao dia 01/07/2023, às 09:55 no Rio de Janeiro.” Em suas razões recursais (ID 48441708), aduz que os autores/agravados alegam falha na prestação de serviços contratados por parte da empresa agravante. Informa que na exordial dos autos originários consta que os agravados adquiriram um pacote de viagem com a corré Hurb, com destino à Punta Cana, contudo os cartões de embarque foram cancelados. Argumenta que não é possível a emissão de passagem aérea, sem a contraprestação pelo consumidor, consistente no pagamento do preço. Menciona que a empresa HURB é conhecida pela venda de pacotes, com preços bem abaixo de mercado. Afirma que a Hurb vendeu pacotes de viagens, contudo não repassou nenhum valor para a agravante. Afirma que o consumidor tinha ciência, ao escolher fazer a compra na HURB, que não poderia escolher a companhia aérea. Menciona que não há nenhuma relação de consumo com a empresa agravante. Assevera que a Latam não participou da venda, não foi escolhida pelo consumidor e não deu causa ao defeito da prestação de serviços. Alega que a falha é exclusiva da empresa HURB. Afirma que a empresa HURB é conhecida por realizar venda de pacotes de viagens de forma antecipada e por preço vil, tendo os agravados pleno conhecimento de tais fatos. Informam que o contrato de prestação de serviços com a empresa HURB foi cancelado desde abril de 2023, em razão do não pagamento das passagens. Discorre sobre a necessidade de concessão de efeito suspensivo, pois, caso assim não se entenda, terá que arcar com os custos indevidos. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso para revogar a decisão agravada. Subsidiariamente, postula que a obrigação imposta seja condicionada ao pagamento dos custos pela parte agravada. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A agravante alega que não firmou contrato com os agravados, sendo que a suposta falha na prestação dos serviços não pode ser imposta a si. Compulsando os autos originários, verifico que os autores/agravados afirmam que compraram pacotes de turismo, através da intermediação da empresa Hurb, tendo os cartões de embarque sido emitidos pela Latam. Noticiam que, às vésperas da viagem, as passagens aéreas foram canceladas pela Latam, ao fundamento de que houve desacordo comercial entre as empresas. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que há elementos indiciários que indicam que os bilhetes de passagens aéreas foram emitidos pela empresa Latam em favor dos agravados, conforme cópias de cartões de embarques de ID 162185639, ID 162185639, ID 162189196 - pág. 9/24, dos autos originários. Assim sendo, há indicativo de que a Latam Airlines celebrou contrato com os agravados/autores, através da intermediação da empresa HURB TECNOLOGIES S.A, já que os cartões de embarquem foram disponibilizados em favor dos consumidores pela própria agravante. Deve-se ponderar, nesta fase de cognição superficial, que se aplicam ao caso em comento as regras do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, não se pode desconsiderar que há responsabilidade objetiva dos réus no cumprimento da prestação de serviço, não podendo o consumidor ser responsabilizado por eventual descumprimento contratual entre as empresas parceiras, que integram a cadeia de consumo. De fato, o processo está em fase embrionária, não sendo possível verificar o motivo do cancelamento dos cartões de embarques já emitidos pela Latam Airlines. Todavia, em juízo perfunctório, não se pode presumir inadimplência por parte dos consumidores, pois, ao que tudo indica, pagaram os valores para a empresa intermediadora. Pondera-se, ainda, que eventual desacerto comercial entre a empresa intermediadora e a agravante não pode ser imposto aos consumidores, uma vez que não podem ser responsabilizados pelo evento interno entre as parceiras. Além disso, não há o perigo da demora, pois, caso o pedido seja julgado improcedente, poderá a agravante cobrar os valores das passagens dos autores/agravados. Logo, não há risco de perecimento de direito, que justifique a concessão da liminar postulada. Nesse contexto, entendo que não restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado e nem o perigo da demora. Esclareço, contudo, que a questão será apreciada com maior profundidade no julgamento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessárias ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 01 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora